Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703581-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança c/c indenizatória no 0720898-68.2021.8.07.0007, deferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação às empresas arroladas na inicial, para se alcançar o patrimônio dos supostos integrantes do grupo econômico, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios, notadamente pela insuficiência patrimonial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2022 16:22:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador